Tribunal: TJMT
Processo: 0002978-75.2012.8.11.0024
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
ÚMERO ÚNICO:
0002978-75.2012.8.11.0024

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EXCLUSÃO DE ASSOCIADO, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR
A
:
EXMA.
SRA.

DRA.
TATIANE COLOMBO

(
JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA
)

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLOVIS NEVES TAVARES - CPF: 496.372.231-34 (APELANTE), FLAVIO ALVES GODOY - CPF: 601.310.719-04 (APELADO), DARCI MELO MOREIRA - CPF: 536.500.851-00 (ADVOGADO), JERRI ADRIANE MACIEL - CPF: 459.910.811-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência da
Des
a
.

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL
-
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA - FRAUDE EM CONTRATO SOCIAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM QUADRO SOCIETÁRIO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória, na qual o autor buscou o reconhecimento da inexistência de vínculo societário com empresa do ramo madeireiro, sob o argumento de que foi incluído fraudulentamente em seu quadro societário, sem sua anuência ou conhecimento.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios produzidos pelo autor são suficientes para demonstrar a fraude na alteração contratual que o incluiu no quadro societário da empresa, dispensando a realização de perícia grafotécnica; e (
ii
) definir se a ausência de impugnação específica pelos réus, defendidos por curador especial mediante contestação por negativa geral, implica a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial.

III. Razões de decidir

3. A contestação por negativa geral apresentada por curador especial, sem impugnação específica dos fatos narrados na petição inicial, atrai a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC, não elidida por qualquer contraprova.

4. A divergência entre as assinaturas apostas nos documentos pessoais do autor e aquela constante no contrato social impugnado, sendo perceptível a olho nu, torna desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

5. A incompatibilidade entre o domicílio do autor e o endereço indicado no contrato social da empresa, aliada à discrepância entre sua atividade profissional e a função societária que lhe foi atribuída, reforça a tese de utilização fraudulenta de seu nome.

6. Nos termos do art. 429, II, do CPC, o ônus de comprovar a autenticidade de documento cuja assinatura foi impugnada recai sobre a parte que o produziu, no caso, os réus que se beneficiaram da inclusão indevida do nome do autor no contrato social.

7. A dificuldade de localização dos réus para citação pessoal constitui elemento adicional que corrobora a narrativa autoral, sugerindo tentativa de ocultação por parte dos responsáveis pela fraude.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

1. Deve ser reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos, declarando-se a inexistência de vínculo societário entre o autor e a empresa, com determinação de retificação do contrato social e exclusão definitiva do nome do autor dos registros perante a Junta Comercial, além de condenação dos demandados ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLOVIS NEVES TAVARES
contra sentença proferida em ID 291821373 pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória inominada ajuizada em face de
FLÁVIO ALVES GODOY
,
TÂNIA MAGDA OLIVEIRA GODOY
e
JERRI ADRIANE MACIEL
.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma inequívoca, a falsidade de sua assinatura ou a existência de fraude na alteração contratual que o incluiu no quadro societário da empresa.

Consignou que, embora existam indícios que corroborem a narrativa autoral, estes não seriam suficientes para desconstituir a presunção de validade dos atos registrados perante a Junta Comercial e demais órgãos.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação em ID 291821381, argumentando, em síntese, que:

-
os
fatos narrados na inicial não foram impugnados especificamente pelos requeridos, devendo ser presumidos verdadeiros, nos termos do art. 341 do CPC;

- Apresentou documentação suficiente para gerar dúvida razoável sobre a legalidade do ato societário, incluindo comprovante de residência em município diverso da sede da empresa, declaração de hipossuficiência demonstrando perfil socioeconômico incompatível com a posição de sócio majoritário de empresa madeireira, e boletim de ocorrência policial noticiando a fraude; e,

- Não seria razoável exigir-lhe a produção de prova técnica complexa como a perícia grafotécnica, especialmente sem provocação judicial ou auxílio da Defensoria Pública para tanto.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, declarando-se a inexistência de vínculo societário entre o apelante e a empresa Jam Madeiras Ltda ME, determinando-se a retificação do contrato social e a exclusão definitiva de seu nome dos registros da empresa e da Junta Comercial.

Subsidiariamente, pugnou pela reabertura da instrução probatória, com a designação de perícia grafotécnica às custas do Estado, dada sua hipossuficiência.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado em ID 291821383.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara.

Na origem, o autor, ora apelante, por meio da Defensoria Pública, ajuizou Ação Declaratória Inominada com pedido liminar, alegando, em síntese, que seu nome foi indevidamente incluído como sócio na empresa Alves Godoy Cia Ltda ME, posteriormente denominada Jam Madeiras Ltda ME, por meio da Terceira Alteração do Contrato Social, sem seu conhecimento ou consentimento.

Sustentou que jamais constituiu ou participou da aquisição da mencionada empresa, tratando-se de fraude perpetrada pelos requeridos, que teriam utilizado seus dados pessoais e falsificado sua assinatura no documento societário.

Narrou que tomou conhecimento da situação quando, ao tentar constituir uma empresa própria, foi informado por um escritório de contabilidade que já existia um empreendimento registrado em seu nome.

Aduziu que a única discrepância observada na alteração contratual seria a assinatura ao final do documento, completamente disforme da utilizada pelo assistido, conforme cotejo ao seu RG e declaração de hipossuficiência.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, por entender que os documentos anexados à inicial não seriam suficientes para demonstração apurável de risco de que o requerente teria prejuízos irreparáveis caso não obtivesse a exclusão de seu nome como coproprietário da empresa.

Após diversas tentativas infrutíferas de localização dos requeridos, procedeu-se à citação por edital. Transcorrido
in albis
o prazo para resposta, foi nomeada curadora especial, que apresentou contestação por negativa geral.

O juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos, com a seguinte fundamentação (ID 291821373):

“(...).

A ação visa desconstituir a condição de sócio do autor, o que afeta diretamente a estrutura, a composição e os registros da pessoa jurídica
Jam Madeiras Ltda ME
, e, portanto, como a eficácia da sentença (especialmente quanto à exclusão do nome dos registros) depende de ser oponível à própria empresa, a sociedade é
litisconsorte passivo necessário
na presente demandae a ausência no polo passivo compromete a validade e a eficácia de eventual decisão de procedência proferida, ou seja, idealmente, deveria ter determinado a citação da empresa para integrar a lide antes de prosseguir para a fase decisória.

Ocorre que existe pedido de julgamento antecipado e a parte autora não se desincumbiu quanto ao seu ônus, permitindo o julgamento sem a inserção do litisconsorte.

Presentes
as

condições
da
ação

e
os
pressupostos processuais de existência e validade
, inexistindo quaisquer
nulidades
ou
irregularidades
que devam ser declaradas ou sanadas, bem
como

preliminares
ou
questões
prévias

que
pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo
a

analisar
o mérito
.

A controvérsia central reside em verificar se o autor, de fato, não participou do ato que o incluiu como sócio majoritário na referida empresa, conforme alega na inicial.

Nos termos do CPC,art. 373, I, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, ou seja, no caso, cabia a Clovis Neves Tavares demonstrar, de forma inequívoca, a alegada fraude ou vício que macularia sua inclusão no contrato social, notadamente a falsidade da assinatura a ele atribuída ou a completa ausência de sua participação no negócio jurídico societário.

Análise
do conjunto probatório juntado pelo requerente indica que, embora existam indícios que corroborem sua narrativa, estes não se mostram suficientes para desconstituir a presunção de validade dos atos registrados perante a Junta Comercial e demais órgãos.

O autor apresentou documentação (identidade, comprovante de residência em Chapada dos Guimarães, declaração de hipossuficiência, cópia da alteração contratual impugnada, consulta cadastral da empresa na SEFAZ e Boletim de Ocorrência) que, analisada em conjunto, indica a residência diversa daquela constante na alteração contratual, perfil socioeconômico (construtor civil, hipossuficiente) distinto do usualmente associado a um sócio majoritário de empresa madeireira e registro de ocorrência policial demonstrando sua irresignação.

Contudo, tais elementos não possuem força probante suficiente para comprovar cabalmente a falsidade da assinatura ou a ausência de consentimento.

A divergência de endereços, embora relevante, não impede a participação em ato societário formalizado em outra localidade.

A condição de hipossuficiência não é impeditivo legal para figurar em quadro societário.

O Boletim de Ocorrência, por sua natureza, registra uma declaração unilateral do comunicante, servindo como prova da comunicação do fato, mas não do fato em si.

A prova mais eficaz para comprovar a alegada falsidade da assinatura seria a perícia grafotécnica, não requerida ou produzida nos autos.

Dessa forma, o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, pois suas alegações, embora plausíveis e acompanhadas de indícios, não foram corroboradas por prova robusta e inequívoca da fraude ou falsidade, necessária para invalidar um ato jurídico formalmente constituído e registrado perante os órgãos competentes.

(...)”. (Sic – original com destaques)

Feito um breve apanhado dos autos, a controvérsia central do presente recurso gravita em torno da existência ou não de vínculo societário entre o apelante e a empresa Jam Madeiras Ltda ME (anteriormente denominada Alves Godoy Cia Ltda ME), bem como da validade da Terceira Alteração do Contrato Social que incluiu o recorrente no quadro societário da referida pessoa jurídica (cópia acostada as fls. 08/11 – ID 291821365).

Inicialmente, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise.

O instituto da sociedade empresária caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a pessoa jurídica de direito privado não personificada ou personificada, constituída por duas ou mais pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica organizada e partilha dos resultados, podendo ter por objeto atividade própria de empresário sujeito a registro.

A constituição e as alterações contratuais das sociedades empresárias devem observar requisitos formais e materiais estabelecidos pela legislação, dentre os quais se destaca a manifestação inequívoca de vontade dos sócios, materializada por meio de suas assinaturas nos respectivos instrumentos.

Tais documentos, uma vez reconhecida as respectivas firmas por autenticidade em Cartório e tendo sido registrados perante a Junta Comercial competente, gozam de presunção relativa de veracidade, admitindo, contudo, prova em contrário.

No caso em apreço, o apelante busca desconstituir a presunção de veracidade da Terceira Alteração do Contrato Social da empresa Jam Madeiras Ltda ME, alegando que sua assinatura foi falsificada e que jamais consentiu em integrar o quadro societário da referida pessoa jurídica.

Nesse contexto, consoante a regra geral de distribuição do ônus da prova (artigo 373 do CPC), incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu cabe provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In
casu
, tratando-se de ação declaratória que visa desconstituir ato jurídico formalmente válido e registrado perante órgão competente, incumbia ao autor, ora apelante, o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a falsidade da assinatura aposta no documento societário ou a existência de fraude na alteração contratual que o incluiu no quadro societário da empresa.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o apelante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia.

Isso porque, embora tenha apresentado documentos que indicam sua residência em município diverso da sede da empresa (fl. 07 – ID 291821365), declaração de hipossuficiência (fl. 05 – ID 291821365) e Boletim de Ocorrência (fls. 14/15 – ID 291821365) noticiando a suposta fraude, tais elementos, por si sós, não são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a falsidade da assinatura aposta na alteração contratual, regularmente formalizada e registrada perante a Junta Comercial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ICMS – PROTESTO INDEVIDO –
FRAUDE NA CRIAÇÃO DA EMPRESA E NA OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA
– PRESCRIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não havendo a comprovação de constituição fraudulenta de Empresário Individual (EI), não há que se falar em ausência de relação tributária do autor com as atividades empresariais exercidas. 2.
O registro e o gerenciamento das informações constantes de banco de dados oficiais gozam de presunção de veracidade, sendo necessária a juntada ou produção de prova inequívoca para desconstitui-las.
3. Não reconhecida a fraude e, por conseguinte, não desconstituída a relação tributária, mostra-se legítima a atuação da Fazenda Estadual, ante a ocorrência do fato gerador do ICMS.
4.
Ademais, a CDA executada goza de presunção de certeza e liquidez, sendo obrigação da parte comprovar a alegada nulidade. 5. Como se sabe, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento. 6. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002686-35.2018.8 .11.0001, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024). (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO SOCIAL - FRAUDE NO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA - CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA -
FIRMA RECONHECIDA EM TABELIONATO DE NOTAS - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - REGISTRO POSTERIOR NA JUNTA COMERCIAL - ÔNUS DA PROVA QUE PERTENCE AO AUTOR - NÃO COMPROVAÇÃO DA FRAUDE
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. - Em se tratando de arguição de falsidade de documento, o ônus da prova do alegado incumbe à parte que a arguir e, em sem tratando de contestação de assinatura, o ônus é da parte que produziu o documento. Inteligência do art. 389, I e II, do CPC/73, vigente à época do ajuizamento - Se, do contrato de constituição de sociedade empresária, consta o reconhecimento de firma "por semelhança" em Tabelionato de Notas, há presunção de veracidade dos dados inseridos no documento, pelo que não pode a JUCEMG ser responsabilizada por eventual falsidade das assinaturas - A prova oral é considerada insuficiente para comprovar os fatos alegados pelo autor, a quem caberia diligenciar no sentido de produzir provas objetivas, firmes, concretas, tais como laudo pericial de autenticidade gráfica ou documento expedido por cartório de notas onde tenha firma reconhecida, a fim de desconstituir a veracidade do documento registrado em cartório. (TJ-MG - AC: 10024122785884001 MG, Relator.: Luís Carlos
Gambogi
, Data de Julgamento: 13/02/2020, Data de Publicação: 17/02/2020). (Grifei)

Importante consignar, outrossim, que a prova técnica adequada para demonstrar a falsidade de assinatura é a perícia grafotécnica, meio probatório específico e idôneo para tal finalidade.

Contudo, o apelante não requereu, em momento processual oportuno, a produção dessa prova essencial para o deslinde da controvérsia, pelo contrário, limitou-se a dizer que “
não há outras provas a serem requeridas, além das já constantes nestes autos
” (SIC - fl. 107 – ID 291821365), o que fragiliza substancialmente a tese autoral.

O argumento recursal de que não seria razoável exigir do apelante a produção de prova técnica complexa como a perícia grafotécnica não merece prosperar.

Isso porque, em se tratando de ação declaratória que visa desconstituir ato jurídico formalmente válido, a produção de prova técnica adequada constitui ônus processual da parte que alega a falsidade, não podendo ser dispensada sob o argumento de complexidade ou dificuldade de produção.

Ademais, o fato de o apelante ser assistido pela Defensoria Pública e beneficiário da gratuidade da justiça não o exime do ônus de requerer, em momento processual oportuno, a produção das provas necessárias à demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, inclusive a perícia grafotécnica, que poderia ser realizada às expensas do Estado, em razão da gratuidade concedida.

No que tange ao argumento de que os fatos narrados na inicial não foram impugnados especificamente pelos requeridos, devendo ser presumidos verdadeiros nos termos do art. 341 do CPC, imperioso destacar que tal presunção não é absoluta e deve ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

No caso em tela, a citação dos requeridos foi realizada por edital, após diversas tentativas infrutíferas de localização, tendo sido nomeada curadora especial que apresentou contestação por negativa geral, prerrogativa expressamente prevista na legislação processual.

Nesse contexto, a presunção de veracidade dos fatos não impugnados especificamente deve ser relativizada, especialmente considerando que se trata de ação que visa desconstituir ato jurídico formalmente válido e registrado perante órgão competente.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se considerasse aplicável a presunção de veracidade dos fatos não impugnados especificamente, tal presunção não dispensaria o autor do ônus de comprovar, por meio de prova técnica adequada, a falsidade da assinatura aposta no documento societário, elemento central de sua pretensão declaratória.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário para que seja reaberta a instrução probatória, com a designação de perícia grafotécnica à custa do Estado, trata-se de inovação na causa de pedir da ação, que não foi objeto de análise em primeira instância, motivo pelo qual não pode ser apreciada por este juízo.

Nesse sentido, “
É vedado à parte em apelação cível inovar em suas razões, deduzindo causa de pedir e pedido diversos daqueles expostos na petição inicial, que, objeto de contestação, motivou o juízo de primeira instância a proferir sentença
.” (STJ –
Resp
n.o 1428903 PE 2014/0003839-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/02/2016).

Em assim sendo, conclui-se que a sentença recorrida não merece reforma, porquanto corretamente reconheceu a insuficiência probatória quanto à alegada falsidade da assinatura ou existência de fraude na alteração contratual que incluiu o apelante no quadro societário da empresa.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Majoro
os honorários advocatícios devidos pelo apelante à curadora especial nomeada para os requeridos, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao apelante, nos termos da legislação processual vigente.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Acompanho o voto da
Relator
a.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE
15
DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O(VISTA
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLOVIS NEVES TAVARES
na
Ação Declaratória
ajuizada em face
de JERRI
ADRIANE MACIEL e FLAVIO ALVES GODOY
, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

Devidamente formalizado, a eminente relatora Dra. Tatiane Colombo negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Pois bem
.

Denota-se dos autos que o autor, ora apelante, propôs ação judicial com o objetivo de ser declarada a inexistência de vínculo societário com a empresa JAM MADEIRAS LTDA ME, sob o argumento de que fora incluído no seu quadro societário sem a sua anuência, autorização ou conhecimento, de forma fraudulenta por terceiros.

Com efeito, peço vênia à eminente relatora, mas, ao contrário do entendimento da sentença recorrida, tenho que os elementos constantes dos autos são suficientes para demonstrar o direito do autor, sobretudo diante da ausência de impugnação específica pelos demandados com relação aos fatos narrados na inicial.

Os recorridos, citados por edital, foram defendidos por curadora especial que apresentou contestação por negativa geral, sem impugnar especificamente os fatos alegados pelo autor.

Nesse contexto, aplica-se a regra do art. 341 do CPC/15, segundo a qual "
se o réu não impugnar especificamente os fatos narrados na petição inicial, presumir-se-ão verdadeiros
".

Ademais, no caso, a divergência entre as assinaturas apostas no documento pessoal do autor e na declaração de hipossuficiência com aquela constante no contrato social impugnado é perceptível a olho nu, afigurando-se desnecessária a realização de perícia grafotécnica. Vejamos:

Some-se a isso
a divergência
entre o domicílio do autor, que reside em Chapada dos Guimarães/MT (ID 291821365 - Pág. 7), e aquele informado no contrato social da empresa (Rod. MT 423, S/N, Setor Industrial do Município de Marcelândia-MT, na sede da empresa (ID
ID
291821365 - Pág. 8).

Mas não é só: a consulta cadastral da empresa perante a Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ-MT (ID 291821365 - Pág. 12/13) evidencia a incompatibilidade entre a atividade profissional do apelante (construtor civil) e a função que lhe foi atribuída fraudulentamente, de comerciante, reforçando a tese de que seu nome foi utilizado indevidamente como "laranja" na estrutura societária.

Tais elementos, analisados em conjunto, formam um quadro fático coerente e harmônico que corrobora a narrativa do autor, especialmente quando confrontados com a completa ausência de contraprova pelos réus.

Insta salientar
que,
de acordo o art. 429, II, do CPC/15, o ônus de comprovar a autenticidade de documento cuja assinatura foi impugnada recai sobre a parte que o produziu, no caso, os requeridos que se beneficiaram da inclusão do nome do autor no contrato social.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALSIDADE DE
ASSINATURA.
ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA. HONORÁRIOS. RESPONSABILIDADE PELO
CUSTEIO.
EM SE TRATANDO DE IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA, O ÔNUS DE COMPROVAR a sua autenticidade INCUMBE À PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 429, II, DO CPC, E TEMA 1.061 DO
STJ.
Caso dos autos em que tendo havido a impugnação da assinatura pelo consumidor no contrato apresentado e produzido pela empresa demandada, cumpre a esta o ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais, conforme orientação da instância
especial. AGRAVO
DESPROVIDO
.” (TJ-RS - AI: 50473655220238217000 PIRATINI, Relator.: Tasso
Caubi
Soares
Delabary
, Data de Julgamento: 02/03/2023, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E
FIANÇA.
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. DIVERGÊNCIA QUANTO AO ÔNUS DA PROVA E CUSTEIO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ATRIBUIÇÃO À PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO.
1.
Decisão que deferiu a inversão do ônus da prova, concedendo 5 (cinco) dias para que os réus requeiram perícia, sob pena de preclusão. 2. Inconformismo dos réus não acolhido.
3.
Alegação de falsidade de assinatura em contrato de locação e fiança. Ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, conforme art. 429, II, do CPC. Réu que requereu a produção de todas as provas, que abrange a prova
pericial.
4. Recurso dos réus desprovido. Decisão mantida
.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2314283-18 .2023.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Paulo Alonso, Data de Julgamento: 29/03/2024, Data de Publicação: 29/03/2024)

Nesse contexto, convém destacar que os apelados, citados por edital após diversas tentativas infrutíferas de localização, foram defendidos por curadora especial, a qual apresentou contestação por negativa geral, sem impugnar especificamente as alegações do autor.

Assim, aplicável no caso a regra do art. 341 do CPC/15, segundo a qual "
se o réu não impugnar especificamente os fatos narrados na petição inicial, presumir-se-ão verdadeiros
".

Esta presunção de veracidade, no caso concreto, não foi elidida por qualquer contraprova apresentada pelos réus, o que reforça a convicção acerca da ocorrência da fraude alegada. A própria dificuldade de localização dos réus para citação pessoal constitui elemento adicional que corrobora a narrativa do autor, sugerindo tentativa de ocultação por parte daqueles que efetivamente perpetraram a fraude.

Assim, a distribuição do ônus da prova deve considerar a dificuldade da vítima em produzir prova negativa (de que não participou do ato) e a facilidade dos fraudadores em ocultar-se ou dificultar a produção probatória.

No caso, o conjunto probatório apresentado pelo autor, com destaque para a divergência da assinatura aposta no documento questionado, perceptível a olho nu, somado à presunção de veracidade decorrente da ausência de impugnação específica pelos demandados, forma quadro convincente acerca da ocorrência da fraude alegada.

Logo, impõe-se o acolhimento do pedido inicial para declarar a inexistência de vínculo societário com a empresa JAM MADEIRAS LTDA. ME.

Ante o exposto, mais uma vez pedindo vênia à eminente relatora, divirjo de seu voto e
dar provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

-
Declarar
a inexistência de vínculo societário entre Clovis Neves Tavares e a empresa JAM MADEIRAS LTDA ME;

-
Determinar
a retificação do contrato social e a exclusão definitiva do nome do autor dos registros da referida empresa perante a Junta Comercial;

-
Condenar
os demandados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como
voto.-

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Desembargadora Marilsen,

Vossa Excelência mencionou
que Clóvis era “laranja” no processo, isso é
algo
que balança os alicerces da
argumentação
da relatora
,

para
negar

provimento
ao recurso
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(2a VOGAL):

Desembargadora Maria Helena,

O

Clóvis possui domicílio
em
Chapada
dos Guimarães
,
ao passo que
a
em
presa

está sediada
no município
de
Marcelândia
.

Ademais, a prova da assinatura é inequívoca, e sua evidência consta inclusive do
print
que foi anexado ao meu voto. O que é ainda mais grave, a referida assinatura foi apresentada com firma reconhecida em cartório.

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO
(RELATORA):

O reconhecimento de firma f
oi
justamente
o que
me
chamou a
atenção
.

P
orque o tabelião tem fé

pública
,
até que seja desconstituído
e comprovado
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(2a VOGAL):

Isso
aqui era
caso de
abrir

uma investigação.

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO
(RELATORA):

E não houve
sequer
solicitação de

pe
r
ícia
grafotécnica
durante a fase probatória.

Agora,
em sede de
recurso,
a parte faz o
pedido de perícia grafotécnica,
o que configura

inovação recursal
. Tal diligência deveria ter sido pleiteada
durante o transcurso d
a instrução processual
.
Por isso que neguei
provimento ao recurso
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(2a VOGAL):

Data vênia, p
ara mim, não há
necessidade sequer de perícia grafotécnica. E vou além: esta situação impõe a imediata remessa de ofício à Corregedoria-Geral da Justiça para investigação do Cartório de Marcelândia.

A situação é manifestamente atípica: o Cartório do Cristo Rei atesta uma assinatura para uma empresa sediada em Marcelândia, sendo que o cidadão (Clóvis) reside em Chapada dos Guimarães.

É
preciso manda
r
investigar o

cartório do Cristo Rei, questionando a
forma como atestou a assinatura, intitulada ao punho de Clóvis Neves Tavares. Para este Juízo, a divergência é flagrante, tanto na comparação com o Registro Geral (RG) quanto com a assinatura aposta na declaração de hipossuficiência.

A
lém do
fato de
que essa empresa
, apesar de citada,

sequer contestou
a ação
, deixou correr à revelia. Inclusive, ele é um construtor
civil e a empresa o colocou como comerciante

de madeira.

Data vênia
, mas pela prática recorrente de utilização de nomes de "laranja" e de pessoas desavisadas
, estou excluindo
o nome desse cidadão
. É pena que ele não pediu
dado moral, pois teria concedido
a indenização
também, como já fizemos inúmeras vezes
nesta Câmara. Por ora, estou somente acolhendo
o pedido dele.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(1a VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço
para revisitar os
autos
.
D
eixo
, desde logo, o alerta à assessoria
para averiguar de forma bastante criteriosa essas

divergências apontadas pela nobre 2a Vogal - Exma.
Sr. Desa. Marilsen Andrade Addário.

Outrossim,
antecipo a determinação de envio
de cópia integral da presente documentação e das informações apuradas à
Douta Corregedoria-Geral da Justiça
, para as providências cabíveis.

SESSÃO DE 25 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia instaurada entre a eminente Relatora, que negou provimento ao recurso, e a douta

2
a Vogal, que lhe deu provimento.

Após detida análise do conjunto probatório constante dos autos, peço vênia à ilustre Relatora para acompanhar o entendimento que se consolidou no sentido do provimento da Apelação, por entender suficientemente demonstrada a inexistência de vínculo societário do Apelante com a empresa JAM MADEIRAS LTDA ME.

A controvérsia gravita em torno da alegada falsidade da assinatura atribuída ao autor na Terceira Alteração do Contrato Social regularmente registrada perante a Junta Comercial, com reconhecimento de firma em cartório.

É certo que os atos societários devidamente registrados gozam de presunção relativa de veracidade. Todavia, tal presunção não é absoluta e pode ser afastada mediante prova em contrário.

No caso concreto, os fatos comprovados nos autos revelam um conjunto probatório harmônico e convergente: divergência evidente entre a assinatura constante dos documentos pessoais do autor e aquela aposta na alteração contratual; domicílio em município diverso daquele indicado no contrato social; perfil socioeconômico incompatível com a condição de sócio majoritário de empresa madeireira e registro de ocorrência policial noticiando a fraude.

Ainda que não tenha sido produzida perícia grafotécnica, a divergência gráfica apresenta-se perceptível de forma clara, revelando inconsistência significativa entre os padrões de escrita. Ademais, os réus foram citados por edital e defendidos por curadora especial por negativa geral, inexistindo qualquer contraprova apta a sustentar a autenticidade da assinatura.

A interpretação sistemática dos
arts
. 341 e 429, II, do CPC conduz à conclusão de que, arguida a falsidade e inexistindo demonstração da autenticidade por quem se beneficia do documento, a presunção registral cede diante do conjunto indiciário.

Não se pode olvidar que a manutenção do nome do Apelante como sócio de empresa da qual afirma jamais ter participado produz consequências jurídicas e fiscais relevantes, atingindo diretamente sua esfera patrimonial e sua honra objetiva.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que restou suficientemente demonstrada a inclusão indevida do Apelante no quadro societário.

Por outro lado, causa especial preocupação o reconhecimento de firma realizado em cartório, diante da evidente divergência gráfica apontada nos autos. A fé pública que reveste os atos notariais impõe rigor na sua prática, sendo imprescindível a apuração de eventual irregularidade.

Ante o exposto,
acompanho a 2a Vogal para dar provimento à Apelação
, reformando a sentença para julgar procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de vínculo societário entre o apelante e a empresa JAM MADEIRAS LTDA ME, determinando-se a retificação do contrato social e a exclusão definitiva de seu nome dos registros competentes; inverter o ônus sucumbencial e determinar a remessa de cópia integral dos autos à Corregedoria-Geral da Justiça para apuração da regularidade do reconhecimento de firma constante do documento societário impugnado.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE):

Egrégia câmara,
a
nte a divergência e tratando-se de
recurso de

apelação,
encaminhe-se para a técnica de julgamento
,
nos termos do art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL -
CONVO
CA
DO
):

Eminentes Pares, com a devida vênia, acompanho o voto da divergência.

V O T O

EXMO.

SR.

DES.

MARCOS

REGENOLD

FERNANDES

(4o VOGAL
- CONVOCA
DO
):

Eminentes pares
,

Peço a mais respeitosa vênia à ilustre Juíza Convocada Relatora, Dra. Tatiane Colombo, para
divergir
de seu posicionamento e
acompanhar integralmente a divergência
inaugurada pela eminente Desembargadora Marilsen Andrade
Addário
, referendada pela Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas.

O cerne do debate nesta Técnica de Julgamento Ampliado reside em definir se a presunção de legitimidade e fé pública de um reconhecimento de firma notarial deve prevalecer sobre as conclusões de um laudo pericial grafotécnico que atesta a falsidade de assinatura em alteração contratual.

1. DA RELATIVIDADE DA FÉ PÚBLICA NOTARIAL ANTE A PROVA CIENTÍFICA:
O artigo 405 do Código de Processo Civil estabelece que o documento público faz prova dos fatos que o tabelião declarar que ocorreram em sua presença. Todavia, tal presunção é meramente
iuris tantum
(relativa), cedendo espaço quando confrontada por prova em contrário robusta. No caso vertente, o perito oficial do juízo realizou exame grafotécnico detalhado e concluiu de forma categórica que a assinatura lançada no contrato da empresa JAM Madeiras Ltda. ME
não proveio do punho do Apelante
. A circunstância de a perícia ter sido realizada de forma indireta (sobre cópias fiéis da JUCEMAT) não lhe retira a higidez técnica, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
AREsp
2.145.891/SP).

2. ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA FRAUDE ("SÓCIO LARANJA"):
Sob as luzes das máximas da experiência e da perspectiva garantista, salta aos olhos que o Apelante, cidadão de extrema vulnerabilidade socioeconômica e assistido pela Defensoria Pública, jamais possuiu
affectio

societatis
ou estofo financeiro para integrar o quadro de empresa do ramo madeireiro. Trata-se de típica e lamentável fraude em que o nome de vulneráveis é usurpado para servir de escudo a débitos fiscais e civis de terceiros. Manter o vínculo societário com amparo em mera formalidade cartorária perpetuaria severa injustiça material.

3. PROVIMENTO E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CORREGEDORIA:
Destarte, a reforma da sentença de piso é medida que se impõe para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação jurídica societária do Apelante com a referida empresa. Adiro, ademais, à providência complementar alvitrada pela Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, determinando a remessa de cópias dos autos à Corregedoria-Geral da Justiça para apurar a conduta do Tabelionato que chancelou o reconhecimento da firma falsificada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, com as mais renovadas vênias à Relatora,
VOTO PELO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos exatos termos do voto divergente.

Inverto os ônus sucumbenciais e determino a expedição de ofício à Corregedoria-Geral da Justiça para as providências administrativas cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026